Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003884-75.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Rejeito a impugnação feita pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria (ID 72398522), pois a insurgência recai sobre a forma de aplicação da SELIC, entretanto, trata-se de referencial aplicado nos moldes da expressa determinação contida na decisão de ID 70954745, que não foi objeto de impugnação e está acobertada pela preclusão (certificada a inércia do DISTRITO FEDERAL no ID 71582904). 2. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 71791198), diante da rejeição da impugnação do DISTRITO FEDERAL e da anuência do credor (ID 72206578). 3. Oficie-se à COORPRE para que expeça/retifique o precatório do valor principal com destaque dos honorários contratuais e o precatório dos honorários de sucumbência, consoante petição do Exequente (ID 72206578). Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator